Tribunal: TJES
Processo: 0001133-57.2019.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-57.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKAVINY ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: SKAVINY ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0001133-57.2019.8.08.0020

Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIDER GUACUI LTDA

Recorrido: SKAVINY ANTONIO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTOR (CNH). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO RENACH FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA NO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O recorrente CFC Muruci alega nulidade da sentença por ausência de audiência para oitiva de testemunhas. Contudo, sendo o magistrado o destinatário das provas e versando a lide sobre matéria de direito e fatos comprovados por prova documental, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.

3 - O autor comprovou a aprovação em categoria "A" e a conclusão do curso para categoria "B" em 19/02/2019. A impossibilidade de agendamento do exame prático ocorreu por indisponibilidade de banca examinadora nos meses de fevereiro e março de 2019, fato não contestado especificamente pelo DETRAN/ES.

4 - O requerimento de prorrogação foi formalizado em 15/03/2019, dentro do prazo de 12 meses de vigência do processo de habilitação. A falha administrativa ao não oferecer datas para exame dentro do período legal autoriza a prorrogação determinada na sentença.

5 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, pelos recorrentes (
pro rata
). Isento, todavia, a autarquia estadual do pagamento de custas, por força de lei.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)